Tribunal: TJSP
Processo: 1013522-10.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
*EMBARGOS DE TERCEIRO – ação proposta tendo em vista o receio da embargante de ter imóvel penhorado na monitória ajuizada pela embargada contra ANTOINE KARAM – embargos procedentes com apelação da embargada – inconformismo justificado – imóvel alienado pelo devedor após o início da fase de cumprimento de sentença – art. 792, IV, do CPC/15 - embargante que não demonstrou ter tomado as

Ementa:
*EMBARGOS DE TERCEIRO – ação proposta tendo em vista o receio da embargante de ter imóvel penhorado na monitória ajuizada pela embargada contra ANTOINE KARAM – embargos procedentes com apelação da embargada – inconformismo justificado – imóvel alienado pelo devedor após o início da fase de cumprimento de sentença – art. 792, IV, do CPC/15 - embargante que não demonstrou ter tomado as cautelas necessárias para a aquisição do imóvel – art. 792, §2o, do CPC/15 - embargante que não negou ser nora do devedor - fraude reconhecida – embargos improcedentes - recurso provido.*

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000711305
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013522-10.2019.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BMD S/A
SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS EM LIQUIDAÇÃO
EXTRAJUDICIAL, é apelada PATRICIA OLIVEIRA LEITE KARAM.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO
DE SYLOS (Presidente), SIMÕES DE VERGUEIRO E MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
JOVINO DE SYLOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1013522-10.2019.8.26.0003 -Voto no
2
Apelação Cível no 1013522-10.2019.8.26.0003
Apelante: Bmd S/A Serviços Técnicos e Administrativos Em Liquidação
Extrajudicial
Apelado: Patricia Oliveira Leite Karam
Parte: Antoine Ibrahim Karam
Comarca: São Paulo
Voto no 36.477
*EMBARGOS DE TERCEIRO ação proposta tendo em vista
o receio da embargante de ter imóvel penhorado na monitória
ajuizada pela embargada contra ANTOINE KARAM

embargos procedentes com apelação da embargada

inconformismo justificado imóvel alienado pelo devedor após
o início da fase de cumprimento de sentença art. 792, IV, do
CPC/15 - embargante que não demonstrou ter tomado as
cautelas necessárias para a aquisição do imóvel art. 792, §2o,
do CPC/15 - embargante que não negou ser nora do devedor -
fraude reconhecida
embargos improcedentes - recurso
provido.*
1. Cuida-se de embargos de terceiro opostos
por PATRÍCIA OLIVEIRA LEITE KARAM em face de RETOUR S.
ATIVOS FINACEIROS S/A (atual denominação do BMD S/A
SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS), tendo em vista o
receio da embargante de ter imóvel penhorado na monitória
ajuizada pela embargada contra ANTOINE KARAM. Segundo a
inicial, a embargante foi intimada para se manifestar
sobre a alegação de fraude à execução na monitória, o que
a surpreendeu porque não estava ciente daquela ação, nem
teve envolvimento no negócio jurídico entre ANTOINE e a
embargada. Esclareceu que adquiriu 63,14% do imóvel do
devedor, sendo que FÁBIO e ALESSANDRO adquiriram 18,43%
cada, informando que no momento da aquisição não havia
gravame ou restrição pesando sobre o imóvel.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1013522-10.2019.8.26.0003 -Voto no
3
2. Alegou que a escritura de compra e venda
foi prenotada em 3/11 e registrada em 16/11/16, sendo que
o Banco do Brasil, que financiou parte do valor utilizado
na compra, “realizou todas as pesquisas sobre a solidez do
negócio, pois receberia o imóvel em garantia” (fls. 4), de
modo que se houvesse alguma pendência o negócio não seria
concluído. Ademais, em 2016 a monitória estava no arquivo
e a embargada “sequer havia dado início à fase executória”
(fls. 7), esclarecendo que o arquivamento se deu em 2014 e
o desarquivamento em 2017. Aduziu que o reconhecimento de
fraude à execução depende do registro da penhora do bem
alienado ou prova da má-fé do adquirente consoante a Súm.
375/STJ, o que não se verifica no caso dos autos. Por fim,
afirmou que a fase de execução da monitória está sendo
conduzida de maneira mais gravosa do que deveria, uma vez
que o devedor tem patrimônio suficiente para quitar o
débito de R$48.148,73, em especial os veículos de placas
FCD 3474 e FKA 9722 encontrados mediante pesquisa via
RENAJUD, de modo que não se justifica a penhora de imóvel
de R$1.500.000,00.
3. A r. sentença de fls. 463/467 julgou
procedentes os embargos para determinar a desconstituição
da penhora sobre o imóvel da embargante e condenar a
embargada ao pagamento das custas processuais e honorários
advocatícios arbitrados em 15% do valor atribuído à causa.
Embargos de declaração foram opostos pela RETOUR - S
ATIVOS FINACEIROS S/A (fls. 469/473) e rejeitados (fls.
474).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1013522-10.2019.8.26.0003 -Voto no
4
4.
Apelou
a
embargada
(fls.
476/488),
alegando que o único imóvel do devedor Antoine Ibrahim
Karam “foi vendido, no curso da ação executória, à apelada
Patrícia Oliveira Leite Karam e seu esposo Fábio Karam,
bem como ao cunhado Alessandro Karam e sua esposa Ana
Andrea
Andrade
Karam”
(fls.
478),
o
que
impõe
o
reconhecimento de fraude à execução. Afirmou que a dilação
probatória era essencial para o deslinde da causa, pois
recebeu informação de que a embargante e o devedor são
parentes, nora e sogro, o que é muito provável já que ela
não juntou nenhum documento comprovando seu estado civil.
E ainda que a embargante se diga divorciada, no momento da
aquisição estava casada com Fábio Karam, filho do devedor,
conforme consignado na matrícula acostada a fls. 485.
Ademais, referida matrícula informa que a embargante e os
demais adquirentes pagaram R$705.000,00, mas não há prova
do pagamento nos autos, o que revela simulação porque se o
devedor tivesse recebido essa quantia não haveria motivo
para não quitar o débito reconhecido na monitória.
Defendeu a conexão entre este feito e “a apelação dos
Embargos
e
Terceiro,
processo
autos
no
1013518-70.2019.8.26.0003, proposta pelo cunhado da ora
apelada (Alessandro Karam) de forma autônoma” (fls. 481)
para
evitar
decisões
conflitantes.
Pugnou
pelo
reconhecimento da fraude à execução a fim de que o imóvel
responda pelo débito do alienante. Por fim, caso mantida a
sentença, requereu a adequação da verba honorária, eis que
os outros adquirentes opuseram embargos de terceiro
autônomos com base nos mesmos fundamentos, o que ensejou
sua condenação ao pagamento de 15% sobre o valor da causa

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1013522-10.2019.8.26.0003 -Voto no
5
em cada uma das ações, o que não pode ser mantido.
5. O recurso foi processado e respondido
(fls. 493/513), alegando a embargante que o devedor tem
outros bens passíveis de penhora, em especial os veículos
de placas FCD 3474 e FKA 9722 localizados na pesquisa
RENAJUD. Defendeu que a embargada “lança informações
equivocadas, inventa grau de parentesco (esposa/marido/irmão) completamente equivocados e sem
provas, no único intuito de chamar atenção dos Nobres
Julgadores para sua nova tese, já que a apresentada em
primeira instância não vingou” (fls. 499), sendo certo que
a existência de parentesco entre alienante e adquirente
não é suficiente para caracterizar fraude. Afirmou que “a
alienação do bem imóvel foi realizada muitos anos após a
distribuição desta lide, bem como os autos desta ação
estavam arquivados há mais de 3 anos quando da transação,
portanto não há o que se fraudar pois sequer havia sido
dado início à fase executória” (fls. 500). Aduziu que está
precluso o direito da embargada produzir provas e reiterou
que a escritura de compra e venda foi prenotada em 3/11 e
registrada em 16/11/16, sendo que o Banco do Brasil, que
financiou parte do valor utilizado na compra, diligenciou
acerca da solidez do negócio pois receberia o imóvel em
garantia, de modo que se houvesse qualquer pendência o
negócio não seria concluído. Afirmou que a monitória “foi
arquivada no ano de 2014 sem dar início à fase executória
e só foi desarquivada em 2017” (fls. 504). Alegou que se a
própria embargada admite que o imóvel é o único do
executado, é evidente que não poderia ser penhorado, mesmo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1013522-10.2019.8.26.0003 -Voto no
6
porque seria desproporcional a constrição de imóvel de
R$1.500.000,00 para quitação de débito de R$48.148,73. Por
fim, pugnou pela condenação da embargada por litigância de
má-fé e requereu a majoração da verba honorária arbitrada
em favor do seu patrono.
É o relatório.
6. A preliminar de cerceamento de defesa não
prospera, tendo em vista que os autos já estavam
instruídos com os elementos necessários à formação da
convicção do juízo, não havendo necessidade de dilação
probatória.
7. No mérito, o recurso comporta provimento.
Conforme consignado na sentença combatida (fls. 464/467):
“Em que pesem as alegações do patrono da
embargada, não há fraude à execução, seja por
falta do registro da penhora, seja por má-fé da
embargante.
A presunção absoluta de conhecimento por
terceiros da ocorrência da penhora de bens
imóveis deriva de sua averbação junto à matrícula
do bem.
De acordo com o art. 240 da Lei 6.015/1973
(Lei dos Registros Públicos), o registro da
penhora faz prova quanto à fraude de qualquer
transação posterior.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1013522-10.2019.8.26.0003 -Voto no
7
Com
isso
afasta-se
que
eventuais
compradores aleguem desconhecimento da penhora,
pois
o
registro
impede
a
alegação
de
desconhecimento da penhora.
De outro lado, inexistindo o registro
ocorre o inverso, ou seja, faz presumir-se a boa-
fé do terceiro adquirente.
Para que se quebre este juízo de valor, boa-
fé presumida, deve a embargada comprovar, por
meio de provas robustas, que a ora embargante
tinha conhecimento da penhora, caracterizando sua
má-fé, o que no presente feito, não o fez.
(...)
Está sedimentado o entendimento de que para
que
se
caracterize
fraude
à
execução,
é
necessário o registro da penhora ou a comprovação
da má-fé do terceiro, consoante a súmula do
Superior Tribunal de Justiça: 'Sum. 375. O
reconhecimento da fraude à execução depende do
registro da penhora do bem alienado ou da prova
de má-fé do terceiro adquirente.'
Destarte, é de rigor a procedência dos
presentes embargos de terceiro, sendo prescindível a análise das demais defesas
apresentadas pela embargante.
Ante o exposto, com resolução de mérito,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1013522-10.2019.8.26.0003 -Voto no
8
com fulcro no art.487, inciso I do Código de
Processo Civil, JULGO PROCEDENTES os embargos
para DESCONSTITUIR a penhora incidente sobre o
bem pertencente à embargante.”
8. Contudo, sem razão. Verdade que o STJ,
tanto na Súm. 375 quanto no REsp. 956.943/PR, pacificou
entendimento no sentido de que o reconhecimento de fraude
à execução depende do registro da penhora do bem alienado
ou da prova de má-fé do terceiro adquirente.
9. No entanto, no caso em tela o conjunto
probatório permite concluir pela fraude perpetrada por
ANTOINE IBRAHIM KARAM e sua parente PATRÍCIA OLIVEIRA
LEITE KARAM, ora embargante, com propósito de evitar a
expropriação do patrimônio do primeiro na monitória que
lhe
foi
ajuizada
por
BMD
S/A
SERVIÇOS
TÉCNICOS
E
ADMINISTRATIVOS, posteriormente sucedido pela RETOUR, ora
embargada.
10. Com efeito, a monitória cobrando o valor
R$21.167,07 foi ajuizada em janeiro/08 (fls. 15/20), com
citação do devedor Antoine em fevereiro/11 (fls. 112),
sentença de procedência em julho/11 (fls. 171/175),
Acórdão negando provimento ao apelo do devedor em
outubro/13 (fls. 223/230) e, enfim, trânsito em julgado da
sentença em dezembro/13 (fls. 232). Ocorre que depois da
embargada ter dado início à fase de cumprimento da
sentença
condenatória,
em
FEVEREIRO/14
(fls.
233
e
236/237), o devedor Antoine, em NOVEMBRO/16, alienou o
imóvel à embargante Patrícia Oliveira Leite Karam e seu

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1013522-10.2019.8.26.0003 -Voto no
9
marido Fábio Karam, bem como a Alessandro Karam e sua
mulher Ana Andrea Andrade Karam, conforme consta na
matrícula do imóvel (fls. 328).
11. Assim, considerando que a alienação se
deu quando existia demanda capaz de reduzir o devedor à
insolvência, resta evidente à fraude à execução consoante
o art. 792, IV, do CPC/15. E, embora a embargante
argumente que o processo estava arquivado no momento da
aquisição do imóvel, tal fato não comprova sua boa-fé pois
o arquivamento não equivale à extinção do feito. Aliás, ao
contrário do que afirmou, quando o processo foi arquivado
(abril/14 fls. 242) a fase de cumprimento de sentença já
havia sido iniciada (fevereiro/14 fls. 233 e 236/237)
12. Importante salientar que o §2o do mesmo
art. 792 do CPC/15 consigna que “no caso de aquisição de
bem não sujeito a registro, o terceiro adquirente tem o
ônus de provar que adotou as cautelas necessárias para a
aquisição, mediante a exibição das certidões pertinentes,
obtidas no domicílio do vendedor e no local onde se
encontra o bem”, o que não ocorreu no caso em tela pois a
embargante não comprovou a solicitação das certidões
comumente exigidas para dar segurança à compra e venda de
imóvel. Aliás, nem precisaria das referidas certidões,
bastando simples consulta ao Distribuidor cível para
verificar a existência de demanda capaz de reduzir o
devedor à insolvência.
13. Nesse sentido o entendimento da Corte:
“APELAÇÃO
Embargos de terceiro
Penhora de imóveis

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1013522-10.2019.8.26.0003 -Voto no
10
Alienação Ausência de registro da penhora Situação do
alienante que poderia ser obtida mediante simples consulta
na Comarca de seu domicilio
Adquirente do bem que não
tomou as cautelas mínimas exigidas para transações dessa
natureza
Existência de ação apta a tornar o devedor
insolvente Fraude à execução reconhecida - Aplicação do
artigo 792, IV e §2o, do CPC Inaplicabilidade da Súmula
375 do STJ - Sentença mantida
Recurso desprovido.”
(TJSP, Apelação no 1001385-42.2019.8.26.0505 São Paulo,
17a Câmara de Direito Privado, j. 10/5/2012, REL. IRINEU
FAVA).
14.
No
mais,
milita
em
desfavor
da
embargante o fato de ser parente do Sr. Antoine, o que faz
presumir que estava ciente da situação do devedor. A
embargante não negou ser nora do devedor no momento da
aquisição do imóvel, como informou a embargada, limitando-
se a consignar, de forma evasiva, que a embargada “lança
informações
equivocadas,
inventa
graus
de
parentesco
(esposa/marido/irmão) equivocados e sem provas no único
intuito de chamar atenção dos Nobres Julgadores para sua
nova tese” (fls. 499 das contrarrazões). Também não
informou seu grau de parentesco com os demais adquirentes,
alegando singelamente que adquiriu o imóvel juntamente com
FÁBIO e ALESSANDRO (fls. 3 da inicial), sendo o primeiro
seu marido e o segundo seu cunhado.
15. Assim, indubitável que a alienação do
imóvel do devedor Antoine aos seus parentes, dentre eles a
embargante, caracterizou fraude à execução, o que ora se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1013522-10.2019.8.26.0003 -Voto no
11
reconhece.
16. Por outro lado, as alegações deduzidas
em contrarrazões não socorrem a embargante. Não assiste
razão a ela quando afirma que a embargada inovou a tese
defensiva, eis que desde o início ela defende a existência
da fraude à execução entre Antoine e seus parentes. E a
alegação de que o devedor tem outros bens que podem
suportar a condenação imposta na monitória não vinga pois
a embargante não comprovou que os veículos estão
penhorados, nem seu valor de mercado, de modo que não é
possível saber se são suficientes para a quitação do
débito.
17.
Por
igual,
não
assiste
razão
à
embargante quando defende que o fato da embargada admitir
que o imóvel em questão “era o único em nome do executado”
leva à conclusão de que ele “jamais poderia ser objeto de
penhora nos autos pelo instituto da impenhorabilidade”
(fls. 506 do apelo). Na verdade, justamente ao contrário,
a alienação em fraude à execução impede defesa fundada na
impenhorabilidade, pois revela que o devedor abriu mão
desta proteção. No mais, a alegação da embargante de que o
imóvel
vale
R$1.500.000,00,
ainda
que
tivesse
sido
comprovada, não impede a penhora por débito inferior
(R$48.148,73) quando não há outros bens passíveis de
penhora. Nesse sentido:
“A EXCESSO DE PENHORA. BEM DE TERCEIRO. 1.
CITAÇÃO. A pessoa jurídica pode ser citada por
via
postal,
bastando
o
encaminhamento
da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1013522-10.2019.8.26.0003 -Voto no
12
correspondência a seu estabelecimento e o
recebimento por um de seus funcionários. 2. BEM
DE TERCEIRO. O devedor não tem interesse em
impugnar a penhora de alegado bem de terceiro.
3. EXCESSO DE PENHORA. Não configura excesso de
penhora a constrição do único bem localizado do
devedor. Eventual diferença entre o valor do
bem e o valor da dívida será restituída ao
devedor. R. decisão mantida. Recurso não provido.” (TJSP, Agravo de Instrumento
2016993-26.2019,
Guarulhos,
22a
Câmara
de
Direito Privado, j. 18/2/2019, REL. ROBERTO MAC
CRACKEN)
18. Diante desse quadro, resolve-se reformar
a sentença para reconhecer a fraude à execução na
alienação do imóvel do devedor para a embargante e, por
conseguinte, julgar improcedentes os embargos admitindo a
sujeição do bem de raiz à execução da embargada em face de
Antoine Ibrahim Karam. Por fim, em razão da sucumbência,
arcará a embargante com as custas, despesas processuais e
honorários
advocatícios
arbitrados
em
15%
do
valor
atribuído à causa.
19. Com esses fundamentos, dá-se provimento
ao recurso.
JOVINO DE SYLOS
Relator

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1013522-10.2019.8.26.0003 -Voto no
13
eb:js